Tribunal: STJ
Processo: 4608464-40.2007.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220155 - MG(2025/0231838-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO
AGRAVANTE
: MARCELLO PICININ MUZZI
ADVOGADOS
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG059966
MARCELLO PICININ MUZZI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG096720
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : PEDRO PAULO DE ALMEIDA DUTRA - MG007263
IZABELA BOAVENTURA CRUZ CARVALHO - MG76650
INTERES.
: ASSOCIACAO NACIONAL DAS PROCURADORAS E DOS
PROCURADORES MUNICIPAIS - ANPM - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: APROM/BH
-
ASSOCIACAO
DOS
PROCURADORES
MUNICIPAIS DE BELO HORIZONTE
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
IRRISÓRIA AFASTADA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA
DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente,
1.
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
Em regra, é inviável, em recurso especial, a revisão do critério adotado pelo Tribunal de
2.
origem na fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista a necessidade de exame de
matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
As circunstâncias do caso concreto – o valor atribuído à causa, o tempo de duração do
3.
processo, o trabalho efetuado pelo causídico, a natureza e importância da demanda – não
revelam ser irrisória a quantia fixada pelo Tribunal de origem a título de honorários
advocatícios.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54494815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:39
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e068b3a-8475-4c71-a96a-626447329c85

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54494815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:39
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e068b3a-8475-4c71-a96a-626447329c85

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220155 - MG (2025/0231838-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO
AGRAVANTE
: MARCELLO PICININ MUZZI
ADVOGADOS
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG059966
MARCELLO PICININ MUZZI (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG096720
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : PEDRO PAULO DE ALMEIDA DUTRA - MG007263
IZABELA BOAVENTURA CRUZ CARVALHO - MG76650
INTERES.
: ASSOCIACAO NACIONAL DAS PROCURADORAS E DOS
PROCURADORES MUNICIPAIS - ANPM - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: APROM/BH
-
ASSOCIACAO
DOS
PROCURADORES
MUNICIPAIS DE BELO HORIZONTE
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
IRRISÓRIA AFASTADA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA
DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente,
1.
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
Em regra, é inviável, em recurso especial, a revisão do critério adotado pelo Tribunal de origem
2.
na fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista a necessidade de exame de matéria fático-
probatória, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
As circunstâncias do caso concreto – o valor atribuído à causa, o tempo de duração do
3.
processo, o trabalho efetuado pelo causídico, a natureza e importância da demanda – não
revelam ser irrisória a quantia fixada pelo Tribunal de origem a título de honorários advocatícios.
Agravo interno desprovido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS VICTOR MUZZI FILHO e
MARCELLO PICININ MUZZI contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu
Documento eletrônico VDA54029712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:25
Código de Controle do Documento: acb1dd10-9b84-4d0d-bb4e-2efa04200745

do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, assim ementada (e-STJ, fl.
1.752):

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO AUSENTE.
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IRRISORIEDADE AFASTADA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Os agravantes, em suas razões (e-STJ, fls. 1.766-1.770), sustentam que as
circunstâncias do caso concreto revelam ser irrisória a quantia fixada pelo Tribunal de
origem a título de honorários advocatícios, impondo-se sua majoração.
Alegam a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, porque todas as premissas já
estão devidamente delimitadas no acórdão de origem, não havendo falar em reanálise de
fatos ou provas, mas tão somente avaliar se a aplicação da legislação.
Buscam, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 911-918).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos dos agravantes não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
Confiram-se elucidativos trechos do acórdão que julgou a demanda (e-STJ, fls.
1.685-1.689 – sem destaque no original):

Não houve a majoração da verba honorária por esta instância revisora, sendo,
assim, mantido o valor fixado na sentença proferida em 09 de abril de 2008,
que condenou o Município de Belo Horizonte ao pagamento dos honorários
fixados na quantia certa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo
20, §4 1 , do Código de Processo Civil/1.973 (if. 2301232).
O mencionado dispositivo, contemporâneo à época da fixação dos honorários
advocatícios, prescreve que nas causas em que não houver condenação ou for
vencida a Fazenda Pública a verba deve ser fixada ou arbitrada em quantias
suficiente para remunerar com dignidade os serviços prestados, sem onerar
excessivamente o Poder Público, de acordo com a apreciação equitativa do
Julgador, observadas as normas dispostas nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do § 3 0 ,
sem, contudo, estar o magistrado adstrito às suas limitações.
Documento eletrônico VDA54029712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:25
Código de Controle do Documento: acb1dd10-9b84-4d0d-bb4e-2efa04200745

A finalidade da lei é a prevalência de um critério de equidade, na medida em
que o juiz agirá com prudente arbítrio, seja para evitar o aviltamento da verba,
nas causas de pequeno valor, e adotar mais moderação naquelas em que a
Fazenda é sucumbente.
(...)
O mencionado Tribunal Superior, ainda, já havia decidido pela inexistência, à
luz do ad. 20, § 40, do CPC/73, de norma que: "a) estabeleça piso para o
arbitramento da verba honorária devida pela Fazenda Pública, e b) autorize a
exegese segundo a qual a estipulação abaixo de determinado parâmetro
(percentual ou expressão monetária fixa) automaticamente qualifique os
honorários advocatícios como irrisórios, em comparação exclusivamente com o
valor da causa". (
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.417.906/SP,
Marques, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em , DJe de 1/712015).10/3/2015
Portanto, decerto que o magistrado não está adstrito aos limites percentuais
previstos na norma de regência, não havendo um parâmetro mínimo para a
fixação da verba honorária, mas a possibilidade de ser adotado um valor fixo
em cada caso concreto, segundo o critério de equidade, o que ocorreu na
hipótese dos autos.
Com efeito, a quantia fixada pelo juízo de origem no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) remunera razoavelmente os serviços jurídicos prestados
em juízo, levando-se em conta o grau de zelo dos advogados, a
complexidade da causa, o local da prestação dos serviços e o tempo
gasto na tramitação do processo até a data da prolação da sentença, mas
sem onerar excessivamente os cofres públicos.
Além disso, na vigência do CPC/73, a interposição de recursos não fazia surgir
o direito à nova verba honorária, o que obsta a sua majoração considerando a
tramitação do processo nos Tribunais Superiores. Cumpre ressaltar que o
acerto da sentença em relação aos honorários já foi apreciado nos julgamentos
anteriores proferidos por esta Sexta Câmara Cível, notadamente nos
Embargos de Declaração de sequencial 009, nos quais o colegiado destacou
que a verba deve ser fixada "segundo apreciação equitativa do magistrado nas
causas em que não se puder apurar o proveito econômico" (f. 904).
Por seu turno, registro que apesar do colendo STJ ter determinado o retorno os
autos a esta Sexta Câmara Cível para que se manifestasse expressamente
sobre os vícios de. contradição e obscuridade constatados no acórdão de ff.
9321935, não determinou que fosse majorada a verba honorária, tendo se
limitado a consignar que tal poderia ocorrer (f. 1.058).
Não obstante, este órgâo colegiado não alterou a verba fixada na
sentença, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo confirmado o
ato judicial em questão, sendo certo que o mencionado valor não se
Documento eletrônico VDA54029712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:25
Código de Controle do Documento: acb1dd10-9b84-4d0d-bb4e-2efa04200745

revela irrisório, notadamente quando, conforme também já decidiu o
colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, haverá a correção monetária
a partir da data em que a verba foi fixada, ou seja, desde abril de 2008.
(...)
Forçoso concluir que os honorários fixados na sentença de procedência,
que foram mantidos por esta Sexta Câmara Cível no acórdão ora
embargado, observaram o que determinava o artigo 20, §40, do CPC/73,
não havendo que se falar em valor irrisório ou aviltante, notadamente em
se considerando a atualização da verba desde a data do arbitramento.
Assim, inexistindo no acórdão impugnado a necessidade de se esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia haver pronunciamento do julgador ou corrigir erro material, impõe-se
a rejeição dos embargos de declaração.
Ademais, na hipótese dos autos, as circunstâncias do caso concreto – o valor
atribuído à causa, o tempo de duração do processo, o trabalho efetuado pelo causídico, a
natureza e importância da causa – não revelam ser irrisória a quantia fixada pelo Tribunal
de origem a título de honorários advocatícios.
Em regra, é inviável, no âmbito de recurso especial, a revisão do critério
adotado pelo Tribunal de origem na fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista
a necessidade de exame de matéria fático-probatória, procedimento vedado nos termos
da Súmula 7/STJ.
Somente em hipóteses excepcionais, em que a fixação se mostra irrisória ou
exorbitante, é possível a revisão do valor fixado, consoante reiterada jurisprudência desta
Corte Superior, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido (sem destaque no original):

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
E
ART. 1.022
489 DO CPC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR
MÉDICO ASSISTENTE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA
POR
OCASIÃO
DA
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA.
PRECLUSÃO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO
PROVEITO ECONÔMICO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o Tribunal
CPC/2015
de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Em que pese o julgamento do Tema 1.076 pelo STJ, observo que a questão
teve Repercussão Geral reconhecida pelo STF no julgamento do RE 1.412.069
/PR, cuja controvérsia foi delimitada nestes termos:
Documento eletrônico VDA54029712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:25
Código de Controle do Documento: acb1dd10-9b84-4d0d-bb4e-2efa04200745

"Tema 1.255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação
equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
exorbitantes".
3. Verifico que, na sentença, o Distrito Federal foi condenado em honorários
advocatícios fixados, na forma do
§§ 2o e 3o, do Código de Processo
art. 85,
Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.
Destaco que não se trata de adequação ao
uma vez que a
Tema 1.255/STF,
condenação se baseou no valor atribuído à causa (R$ 265.000,00).
4. Não é possível rever, na via especial, os critérios adotados pelo
julgador no arbitramento dos honorários advocatícios - considerado
adequado e proporcional pela Corte Distrital - por importar no
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ao
por sua Súmula 7. Tal óbice só pode ser afastado quando o montante
estipulado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em tela.
Precedentes: AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 1.530.095/PR,
Terceira Turma, DJe 13.2.2020; e AgInt no
Rel. Min.
AREsp 2.323.728/MA,
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 18.8.2023.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt na PET no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.115.896/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PAGAMENTO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE, DIANTE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO E DO ACERVO
PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONCLUIU PELA INCIDÊNCIA DO BÔNUS DE
ADIMPLÊNCIA DESDE O INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE,
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SOB A ÉGIDE DO
CPC/73, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO
§ 3o DO
DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ART. 20
ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA
DO CPC/73, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.
II. Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada
pela parte ora recorrida, em desfavor de Furnas Centrais Elétricas S /A, com o
objetivo de obter a declaração de inexistência de débito, relativo ao
faturamento de energia elétrica, no período de 2000 a 2003, em face de seu
pagamento. O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença de
procedência, tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios.
Documento eletrônico VDA54029712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:25
Código de Controle do Documento: acb1dd10-9b84-4d0d-bb4e-2efa04200745

III. No caso, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos
dos autos e nas cláusulas contratuais, consignou que "o ponto controvertido da
lide reside na interpretação da Cláusula 2a do Contrato de Confissão de
Dívida", acrescentando que "a interpretação que se extrai da redação - sofrível,
dúbia e ambígua, diga-se de passagem - da estipulação contratual, as partes
pactuaram a incidência de juros remuneratórios reduzidos desde o início da
vigência do Contrato de Confissão de Dívida a fim de que a devedora se
mantenha adimplente no transcurso do período de 5 anos contados da
assinatura do Pacto, já valendo a partir do primeiro vencimento. Dessa forma,
do cotejo das regras estabelecidas nos §§ 1o e 2o da Cláusula 2a, extraio o
entendimento segundo o qual os juros incidirão da seguinte forma: 0,72% nos
cinco primeiros anos, se adimplente, e 0,49% a partir do sexto ano, se
adimplente. Os juros de 1% somente incidirão na hipótese de inadimplemento
da autora, sendo recalculado o saldo devedor com incorporação deste valor,
na hipótese de descumprimento do estabelecido no §1o".
IV. Nesse contexto, em que pese a parte recorrente fazer indicação de violação
de dispositivo infraconstitucional, a fundamentação adotada na origem, no
sentido de que o bônus de adimplência incide desde o início da vigência
contratual, está embasada no exame das provas dos autos e das cláusulas
contratuais, e, portanto, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado
mediante o reexame dos aspectos concretos da causa e do aludido contrato, o
que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 desta
Corte. Precedentes do STJ.
V. A Corte Especial do STJ, ao julgar os ER Esp 637.905/RS (Rel. Ministra
ELIANA CALMON, DJU de), proclamou que, nas hipóteses do §21/08/2006
4o do
do CPC/73, a verba honorária deve ser fixada mediante
art. 20
apreciação equitativa do magistrado, sendo que, nessas hipóteses, a
fixação de honorários de advogado não está adstrita aos percentuais
constantes do § 3o do
do CPC/73. Ou seja, no juízo de equidade, o
art. 20
magistrado deve levar em consideração o caso concreto, em face das
circunstâncias previstas nas alíneas a, b e c do § 3o do
do CPC/73,
art. 20
podendo adotar, como base de cálculo, o valor da causa, o valor da
condenação ou arbitrar valor fixo.
VI. Em relação aos honorários de advogado fixados, nas instâncias ordinárias,
sob a égide do CPC/73 - como no presente caso -, não pode o STJ reexaminar
o quantum arbitrado a esse título, à luz das regras supervenientes, referentes à
fixação de honorários, previstas no
Nesse sentido: STJ, AgRg no
CPC/2015.
Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal
REsp 1.568.055/RS,
convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2016.
VII. Em situações excepcionalíssimas, o STJ afasta a Súmula 7, para exercer
juízo de valor sobre o quantum fixado a título de honorários advocatícios, com
vistas a decidir se são eles irrisórios ou exorbitantes. Para isso, indispensável,
todavia, que tenham sido delineadas concretamente, no acórdão recorrido, as
Documento eletrônico VDA54029712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:25
Código de Controle do Documento: acb1dd10-9b84-4d0d-bb4e-2efa04200745

circunstâncias a que se referem as alíneas do § 3o do
do CPC/73. Com
art. 20
efeito, "o afastamento excepcional do óbice da Súmula 7 do STJ para permitir
a revisão dos honorários advocatícios em sede de recurso especial quando o
montante fixado se revelar irrisório ou excessivo somente pode ser feito
quando o Tribunal a quo expressamente indicar e valorar os critérios
delineados nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do
§ 3o, do CPC, conforme
art. 20,
entendimento sufragado no julgamento do AgRg no
Da
AREsp 532.550/RJ.
análise do acórdão recorrido verifica-se que houve apenas uma menção
genérica aos critérios delineados nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do
§ 3o, do
art. 20,
CPC, não sendo possível extrair do julgado uma manifestação valorativa
expressa e específica, em relação ao caso concreto, dos referidos critérios
para fins de revisão, em sede de recurso especial, do valor fixado a título de
honorários advocatícios. (...) Dessa forma, seja porque o acórdão recorrido não
se manifestou sobre o valor da causa na hipótese, seja porque este, por si só,
não é elemento hábil a propiciar a qualificação do quantum como ínfimo ou
abusivo, não há como adentrar ao mérito da irresignação fazendária na
hipótese, haja vista ser inafastável o óbice na Súmula 7 do STJ diante da
moldura fática apresentada nos autos" (STJ, AgRg no R Esp 1.512.353/AL,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, D Je de).17
/09/2015
VIII. Para as situações anteriores ao início de vigência do
a
CPC/2015,
Segunda Turma do STJ proclamou que "não há, à luz do
§ 4o, do CPC
art. 20,
e da legislação processual em vigor, norma que: a) estabeleça piso para o
arbitramento da verba honorária devida pela Fazenda Pública, e b) autorize a
exegese segundo a qual a estipulação abaixo de determinado parâmetro
(percentual ou expressão monetária fixa) automaticamente qualifique os
honorários advocatícios como irrisórios, em comparação exclusivamente com o
valor da causa" (STJ,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
REsp 1.417.906/SP,
MARQUES, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de).01/07/2015
IX. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem não deixou delineadas, no
acórdão recorrido, especificamente em relação ao caso concreto, as
circunstâncias previstas nas alíneas a, b e c do § 3o do
do CPC/73, ou
art. 20
seja, a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço. Por outro lado, apesar da oposição de
Embargos de Declaração, perante o Tribunal de origem, para que fosse
provocado o pronunciamento daquele Tribunal acerca das circunstâncias
fáticas, previstas nas alíneas do § 3o do
do CPC/73, a parte agravante,
art. 20
ao interpor o Recurso Especial, não indicou contrariedade ao
do CPC
art. 535
/73. Nesse contexto, incidem, na espécie, as Súmulas 7/STJ e 389/STF.
X. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 2.088.284/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
21/8/2023)
Documento eletrônico VDA54029712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:25
Código de Controle do Documento: acb1dd10-9b84-4d0d-bb4e-2efa04200745

Considerando apropriadamente o contexto da lide, é necessário ressaltar que
o valor atribuído à causa, em 2007, foi de R$ 1.000,00 (mil reais), ou seja, o montante de
honorários sugerido é muito superior ao próprio valor indicado à época, e também em
nada corresponde a nenhum proveito econômico eventualmente obtido.
Por fim, evidencia-se que, em relação aos honorários de advogado fixados nas
instâncias ordinárias, sob a égide do
(como no presente caso), não pode o
CPC/1973
Superior Tribunal de Justiça reexaminar o
arbitrado a esse título, à luz das
quantum
regras supervenientes, referentes à fixação de honorários, previstas no CPC/2015.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54029712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:25
Código de Controle do Documento: acb1dd10-9b84-4d0d-bb4e-2efa04200745

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.220.155 / MG
Número Registro: 2025/0231838-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
024074608464
10024074608464004
10024074608464011
202300824853
24074608464
46084644020078130024
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO
RECORRENTE
: MARCELLO PICININ MUZZI
ADVOGADOS
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG059966
MARCELLO PICININ MUZZI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG096720
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : PEDRO PAULO DE ALMEIDA DUTRA - MG007263
IZABELA BOAVENTURA CRUZ CARVALHO - MG76650
INTERES.
: ASSOCIACAO NACIONAL DAS PROCURADORAS E DOS
PROCURADORES MUNICIPAIS - ANPM - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: APROM/BH - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES
MUNICIPAIS DE BELO HORIZONTE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - TETO SALARIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54471132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:56
Código de Controle do Documento: 032c0d4b-8b37-4983-a220-1db633fc2481

AGRAVANTE
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO
AGRAVANTE
: MARCELLO PICININ MUZZI
ADVOGADOS
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG059966
MARCELLO PICININ MUZZI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG096720
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : PEDRO PAULO DE ALMEIDA DUTRA - MG007263
IZABELA BOAVENTURA CRUZ CARVALHO - MG76650
INTERES.
: ASSOCIACAO NACIONAL DAS PROCURADORAS E DOS
PROCURADORES MUNICIPAIS - ANPM - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: APROM/BH - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES
MUNICIPAIS DE BELO HORIZONTE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:56
Código de Controle do Documento: 032c0d4b-8b37-4983-a220-1db633fc2481